Tribunal: TJPA
Processo: 0816244-33.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0816244-33.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: WILLIAN ARAUJO SOUSA

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA USO EM PLENÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 479 DO CPP. ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado por acusado em ação penal do júri, objetivando a suspensão dos efeitos de decisão judicial que indeferiu a juntada de provas documentais e audiovisuais destinadas ao plenário, por suposta intempestividade. A defesa sustentou que a juntada dos documentos, protocolados entre os dias 03 e 04/08/2025, teria respeitado o prazo mínimo de três dias úteis exigido pelo art. 479 do CPP. A decisão impugnada determinou o desentranhamento com fundamento no descumprimento do interstício legal e na necessidade de assegurar a ciência prévia à parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de documentos pela defesa, realizada entre os dias 03 e 04/08/2025, observou o prazo legal mínimo de três dias úteis exigido pelo art. 479 do CPP; e (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou o desentranhamento dos documentos é passível de controle via mandado de segurança, à luz dos critérios de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando configuradas manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso flagrante, com risco de dano irreparável, conforme entendimento consolidado no STF (MS 39827 AgR) e STJ (AgInt no RMS 74.599/MG).

4.

O art. 479 do CPP exige que documentos a serem utilizados em plenário sejam juntados com antecedência mínima de três dias úteis completos, com ciência à parte contrária, para assegurar o contraditório substancial.

5.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.307.166/SP; REsp 1.637.288/SP) interpreta que a contagem do prazo deve ser feita regressivamente, excluindo o dia do julgamento e considerando como termo final o dia útil anterior que permita a ciência da parte contrária por três dias úteis inteiros.

6.

No caso concreto, os documentos foram protocolados no domingo (03/08/2025) e na segunda-feira (04/08/2025), após o expediente (17h44), sendo remetidos ao Ministério Público apenas nos dias 04 e 05/08/2025, o que inviabilizou a ciência prévia dentro do tríduo legal, justificando o indeferimento da juntada.

7.

A autoridade coatora fundamentou sua decisão de forma coerente com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o manejo do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Mandado de segurança não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documentos para utilização no plenário do júri deve respeitar a antecedência mínima de três dias úteis completos, com ciência à parte contrária, sob pena de inadmissibilidade.

2.

A contagem do prazo do art. 479 do CPP deve ser feita de forma regressiva, excluindo o dia do julgamento e assegurando o interstício legal entre a juntada e a ciência da parte adversa.

3.

Não configura ilegalidade manifesta ou teratologia a decisão judicial que indefere a juntada de documentos apresentada fora do prazo, com base em interpretação conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 479 e 231; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 39827 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27.11.2024; STJ, AgInt no RMS 74.599/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31.03.2025; STJ, REsp 1.307.166/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 06.09.2013; STJ, REsp 1.637.288/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 01.09.2017; STJ, AgRg no REsp 1.828.768/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 25.06.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança criminal,
com pedido de liminar, impetrado por
WILLIAN ARAÚJO SOUSA
, em face de ato praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da ação penal de competência do júri nº 0806773-40.2024.8.14.0028.

O
writ
busca a suspensão dos efeitos da decisão judicial que indeferiu a juntada de provas documentais e audiovisuais apresentadas pela defesa para serem utilizadas na sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 07/08/2025, às 8h30.

A impetração alega, em síntese, que o indeferimento da juntada de documentos por suposta intempestividade configura flagrante cerceamento de defesa, ao impedir a produção de prova essencial à tese defensiva. O impetrante argumenta que as petições com os documentos (IDs 153545766 e 153634813) foram protocoladas no sábado (03/08/2025) e na segunda-feira (04/08/2025), até as 17h44min, portanto, dentro do prazo legal de três dias úteis estabelecido pelo art. 479 do Código de Processo Penal. Ressalta que a contagem correta dos dias úteis – excluindo o dia do julgamento (07/08) e incluindo os dias 04, 05 e 06/08 – demonstra a tempestividade da juntada.

Afirma que a decisão da autoridade coatora interpretou de forma equivocada a norma legal, impondo um prazo de quatro dias úteis e exigindo que a juntada fosse realizada até sexta-feira, 01/08/2025, extrapolando os limites legais e ferindo os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Acrescenta que, mesmo que se considerasse a juntada como intempestiva, o desentranhamento das provas não encontraria amparo no ordenamento jurídico, pois o art. 231 do CPP permite a apresentação de provas documentais a qualquer tempo.

Ao final, requer, liminarmente: (i) a concessão de justiça gratuita (ii) a suspensão da decisão de ID 153822210 que determinou o desentranhamento dos documentos apresentados pela defesa; (iii) autorização para utilização das provas na sessão plenária do tribunal do júri; ou, alternativamente, (iv) a suspensão da sessão de julgamento designada até o julgamento do mérito do mandado de segurança. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança para confirmar os efeitos da liminar, garantindo a permanência das provas nos autos.

Junta a estes autos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, a liminar restou indeferida pelo desembargador plantonista Sérgio Augusto de Andrade Lima (ID nº 28994648). A autoridade coatora prestou as informações de estilo (ID nº

29059889).
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 29155879).

Em seguida, a desembargadora originária Kédima Pacífico Lyra determinou a remessa dos autos à minha relatoria, por prevenção à distribuição pretérita de
habeas corpus
nº 0813341-59.2024.8.14.0000 (ID nº 29174376).

Acolhi a prevenção declinada nos termos regimentais (ID nº 29317076).

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o presente
writ
contra suposto ato tido por ilegal e abusivo perpetrado pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que indeferiu a juntada de provas pela defesa nos autos do processo nº 0806773-40.2024.8.14.0028, determinando seu desentranhamento sob fundamento de inobservância do prazo legal previsto no artigo 479 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, pondero que o
mandado de segurança para ataque de decisões judiciais, como no caso em testilha, só é cabível em condições excepcionais
, ou seja, nas hipóteses em que a decisão impugnada for manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder, com iminência de causar danos graves e de difícil reparação aos impetrantes.

Guarda assento essa assertiva na esteira da jurisprudência do c. STF e do STJ:

STF:
“1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo a que se nega provimento.”

(MS 39827 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-12-2024

PUBLIC 05-12-2024)

STJ:
“A utilização da via do mandado de segurança contra decisão judicial é admitida apenas excepcionalmente, quando inequívoco se tratar de ato manifestamente ilegal e ou teratológico, o que não se verifica na hipótese vertente.”
(AgInt no RMS n. 74.599/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Assentadas essas premissas,
não

vislumbro, no caso
sub judice
, ato coator ilegal.

Explico.

Destaco o ato judicial atacado:

“Vistos.

A Defesa do pronunciado juntou documentos informativos e audiovisual aos ID’s 153545767, 153545768, 153545769, 153545770, 153545771, 153545772, 153545773, 153545774, 153545775, 153634822 e 153634829.

Instado o Ministério Público manifestou-se pela intempestividade dos documentos juntados e requereu o desentranhamento, nos termos do art. 479, do CPP – ID. 153805629.

Vieram os autos conclusos.
Decido.

O art. 479, do CPP, dispõe que:

“Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.”

Em relação a contagem de prazo, importante, ainda, frisar que, quanto à contagem do prazo, a jurisprudência do STJ firmou que:

“[...] 3
. O prazo estabelecido no art. 479 do Código de Processo Penal
("Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.")
difere bastante dos demais prazos processuais, a começar pelo fato de a contagem ser feita para trás
.
Além disso, ainda há a peculiaridade de ser contado apenas em "dias úteis". Outrossim, a parte contrária deve ser imediatamente intimada, de modo a garantir-se-lhe a paridade de armas para o exercício do contraditório. E o mais importante: a regra geral do § 1.º do art. 798 ("Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.") é mitigada, na medida em que o prazo para juntada de documento ou objeto a ser utilizado em julgamento no Plenário do Júri estabelece "antecedência mínima" a ser observada.
Concluiu-se, pois, que o prazo em tela estabelece um interstício mínimo entre a juntada de documento ou objeto e a respectiva sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.
Assim, se o julgamento está aprazado para segunda-feira (como no caso), o material deve ser juntado pela parte até a terça-feira da semana anterior, termo final do prazo, de modo a respeitar o interstício mínimo de três dias úteis entre esse ato e o julgamento
. Ausência de contrariedade do art. 479 do Código de Processo Penal. (REsp n. 1.307.166/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 6/9/2013)”

Assim, em análise ao presente caso, levando em considerando o entendimento acima apresentado, a sessão plenária realizar-se-á na quinta-feira (07/08/2025),
de modo que todo o material probatório deveria ser juntado pelas partes até a sexta-feira da semana anterior (01/08/2025)
, termo final do prazo, de modo a respeitar o interstício mínimo de três dias úteis entre esse ato e o julgamento.

Primeiramente, houve juntada de documentos pela advogada de defesa no domingo (03/08/2025), os quais foram remetidos ao Ministério Público no dia útil seguinte, em 04/08/2025 (segunda-feira). Posteriormente, houve juntada de documentos pela defesa na segunda-feira (04/08/2025),
após o horário do expediente forense
(17h44min), sendo que estes últimos, somente foram remetidos ao Ministério Público no dia útil seguinte, em 05/08/2025 (terça-feira).

Por evidencia, não foi obedecido o prazo previsto no art. 479, do CPP.

Diante disso, DETERMINO o desentranhamento dos documentos juntados pela defesa nos ID’s 153545767, 153545768, 153545769, 153545770, 153545771, 153545772, 153545773, 153545774, 153545775, 153634822 e 153634829, diante da inobservância ao disposto no art. 479 do CPP.

Ciência ao Ministério Público e a defesa do réu.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Comarca de Marabá/PA.

ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA.

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA”

A controvérsia jurídica centra-se na interpretação do prazo de antecedência mínima de três dias úteis para a juntada de provas documentais ou materiais destinadas à sessão plenária do Tribunal do Júri e a respectiva ciência à parte contrária, conforme estabelece o artigo 479 do CPP.

No presente caso, houve juntada de documentos pela advogada de defesa no domingo (03/08/2025), os quais foram remetidos ao Ministério Público no dia útil seguinte, em 04/08/2025 (segunda-feira). Posteriormente, novamente, houve juntada de documentos pela defesa na segunda-feira (04/08/2025), após o horário do expediente forense (17h44), sendo que estes últimos, somente foram remetidos ao Ministério Público no dia útil seguinte, em 05/08/2025 (terça-feira).

A impetrante sustenta que a contagem dos três dias úteis deveria incluir a segunda-feira, 04/08/2025, e que, por conseguinte, teria observado o prazo legal. Alega, ademais, que mesmo diante de eventual intempestividade, o desentranhamento da prova não seria medida juridicamente admissível, uma vez que o art. 231 do CPP autoriza a apresentação de prova documental em qualquer fase processual.

Não assiste razão ao impetrante.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a norma do art. 479 do CPP possui natureza especial e visa resguardar não apenas a regularidade formal da produção probatória em plenário, mas principalmente a efetividade do contraditório substancial. Exige-se, por essa razão, que a parte pretenda utilizar em plenário apenas os documentos que tenham sido acostados aos autos com antecedência mínima de três dias úteis inteiros em relação à data do julgamento, com a devida ciência à parte contrária, exatamente para assegurar sua análise crítica e eventual impugnação oportuna.

No caso em exame, a sessão do tribunal do júri foi designada para 07/08/2025 (quinta-feira), o que impõe a contagem regressiva dos três dias úteis imediatamente anteriores, a saber: quarta-feira (06/08), terça-feira (05/08) e segunda-feira (04/08), devendo a juntada ocorrer, portanto, até o término do expediente forense do último dia útil (01/08/2025 – sexta-feira), de modo a permitir a remessa do material ao Ministério Público, garantindo-se o interstício mínimo de três dias úteis de ciência prévia.

A autoridade coatora, ao indeferir a juntada das provas, fundamentou a decisão com base no entendimento consolidado do STJ, citando expressamente o REsp 1.307.166/SP, rel. Min. Laurita Vaz, que preconiza o cômputo do prazo de forma regressiva e excluindo-se os dias parciais. Essa exegese é consentânea com a finalidade do dispositivo legal: assegurar tempo hábil e real para que a parte contrária possa tomar conhecimento efetivo do conteúdo probatório.

Não destoando:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUNTADA DE DOCUMENTO COM PRÉVIA ANTECEDÊNCIA DE 3 DIAS ÚTEIS. CIÊNCIA À DEFESA. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. PREJUÍZO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O art. 479 do Código de Processo Penal determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis e com a ciência da outra parte. Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal" (REsp n. 1.637.288/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, relator p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 1º/9/2017).

2. No caso, sendo consignado que o documento juntado pelo Parquet foi liberado à defesa no dia 30/10/2018, e o julgamento pelo Júri realizado em 1º/11/2018, imperativo o reconhecimento do desrespeito à norma legal. Somado a isso, tem-se o reconhecimento pelo Tribunal de origem do efetivo prejuízo à defesa, o que denota a existência de nulidade.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.828.768/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. LEITURA DE DOCUMENTO PELA DEFESA NÃO JUNTADO AOS AUTOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 479 da Lei Processual Penal veda a leitura de documento ou a apresentação de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

2. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, quanto ao prejuízo causado à acusação, pela apresentação de documento novo pela defesa durante os debates, objetivando afastar a nulidade do julgamento, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.003.820/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 7/6/2017.)

Ressalte-se que, nos autos, restou comprovado que parte do material foi protocolado fora do horário de expediente forense (17h44 de segunda-feira) e que a ciência ao Ministério Público somente se deu no dia 05/08/2025, circunstância que comprometeu o cumprimento do tríduo legal.

No mais, embora o art. 231 do CPP permita a juntada de documentos em qualquer fase do processo, tal norma não excepciona a regra especial do art. 479 do mesmo diploma legal, o qual disciplina a utilização de provas em plenário do júri, exigindo, como condição de admissibilidade, a antecedência mínima e ciência prévia.

Ademais, registro que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe, verifico que a defesa já interpôs desaforamento.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no voto,
não conheço da impetração.

Sem condenação em honorários advocatícios,
à luz das Súmulas 512 do STF
e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei n° 12.
016/2009.

Custas
ex lege.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025